Tribunal: TCU
Processo: 007.496/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3290/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.496/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sandro Prada (XXX.133.919-XX); Daniel Pimentel Kuerten (XXX.097.669-XX); Daniela Ribeiro Suder (XXX.742.100-XX); Denis Charlie Miguelissa (XXX.050.229-XX); Fabielle de Sá Lara (XXX.191.260-XX); Geraldo da Silva Martins (XXX.009.599-XX); Laís Fernanda de Simas (XXX.479.119-XX); Maitê Coelho Florindo (XXX.857.019-XX); Marcos Antonio Lukenchuke Junior (XXX.315.039-XX); Rodolfo Martini Veiga (XXX.676.139-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.